Tribunal: TJBA
Processo: 8078728-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078728-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAQUELINE ANJOS DE JESUS

Advogado(s)
:
DIEGO LEAL PITOMBO

APELADO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ALBERTO BRANCO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 538 DO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONSÓRCIO EMPRESARIAL FISCALIZADO PELO BACEN. INAPLICABILIDADE DO ART. 42 DO DECRETO Nº 70.951/72. MORA CARACTERIZADA. SEGURO PRESTAMISTA. TEMA 972 DO STJ. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. NULIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. PARCIAL PROVIMENTO. HONORÁRIOS. TEMA 1059 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1.

A taxa de administração de 16,5% ao ano encontra respaldo na Súmula 538 do STJ, inexistindo demonstração concreta de abusividade, onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual. Inviável a aplicação do art. 42 do Decreto nº 70.951/72, direcionado a consórcios civis, não abrangendo consórcios empresariais submetidos à fiscalização do BACEN.

2.

Ausente prova de irregularidade, mantém-se a caracterização da mora, não sendo possível o afastamento de encargos decorrentes do inadimplemento.

3.

Quanto ao seguro prestamista, verifica-se a ausência de demonstração de opção válida conferida ao consumidor, configurando-se venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e expressamente repelida pelo Tema 972 do STJ. Impõe-se afastar a cobrança.

4.

Não comprovada a má-fé da instituição financeira, a restituição deve ocorrer na forma simples, conforme orientação consolidada do STJ.

5.

Diante do parcial provimento do recurso, incabível a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do Tema 1059 do STJ, devendo ser preservado o percentual fixado pelo juízo de origem.

6.

Reconhecida sucumbência recíproca, com distribuição do ônus em 50% para cada parte, observada a suspensão de exigibilidade em favor da autora beneficiária da gratuidade da justiça.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno em Apelação nº 8078728-95.2023.8.05.0001
, no qual figuram como partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII